Tribunal: TJDFT
Processo: 0724996-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724996-49.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH ROSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SARAH ROSA DE OLIVEIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0701984-97.2023.8.07.0002, proposta pela agravante em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 157694505 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido deduzido pelo agravante de concessão de tutela de urgência, objetivando o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos economicamente hipossuficientes em concurso público organizado pelo agravado. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que se inscreveu para participar de dois certames: um para o cargo de Gestor de Políticas Públicas, código 201, Edital n° 01/2022 — PPGG, publicado no DODF em 09/07/2022; e ou outro para o cargo de Analista de desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico De Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, Edital 01/2022 — SEAGRI. O agravante afirma que apresentou a mesma documentação nas duas inscrições, conforme exigência dos editais, tendo sido deferida a sua participação às vagas para pessoas hipossuficientes ao concurso do SEAGRI e não para o cargo do concurso para PPGG. Destaca que a banca contratada para a realização do certame pelo agravado não divulgou nenhuma justificativa quanto aos motivos do indeferimento do pedido pleiteado para concorrer às vagas de candidatos hipossuficientes. Assevera que apresentou como comprovante de renda o contracheque de seu marido, haja vista ser estagiária na época da inscrição e diferentemente de outros concursos, o formulário disponibilizado pelo agravado não ofereceu campo específico para o preenchimento da composição familiar, o que pode ter gerado os equívocos apontados, com dois tipos de posicionamento quanto à compreensão da hipossuficiência nos dois certames em que se inscreveu. Acrescenta que apesar da r. decisão agravada mencionar que não fora apresentado pela autora o comprovante de que cursou o ensino médio na rede pública de ensino, o respectivo documento fora juntado no ato da inscrição conforme ID 157648178 dos autos de origem. Pondera que a sua família é composta por cinco pessoas: a agravante, seu marido, duas filhas e uma sobrinha, o que faz com ela atenda à exigência do art. 2o, inciso I, da Lei Distrital de 04/12/2020, renda familiar mensal per capita não excedente ao valor de até 1,5 salário mínimo, para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. Considera, portanto, que houve erro por parte da banca e essa ilegalidade a eliminou automaticamente do certame uma vez que sua classificação, na lista de aprovados na modalidade ampla concorrência, fora a posição 3.300° com nota final de 62,38, sendo que a provável colocação na lista dos candidatos hipossuficientes seria: 86°, nota final de 62,38, colocando-a dentro do cadastro de reservas. Ao final, postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e da tutela de urgência, garantindo-lhe o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficiente do concurso para o cargo de Gestor de Políticas Públicas e, consequentemente, figurar na lista de aprovados dentro do número de vagas. Em provimento definitivo, requer a confirmação da tutela antecipada vindicada no recurso. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante deixou de recolher o preparo recursal e postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não reúne condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo da sua própria subsistência e de sua família. É preciso ressaltar, de início, que a matéria acerca do deferimento do benefício da justiça gratuita à agravante ainda não foi analisada pelo Juízo de primeiro grau. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento com a dispensa do preparo recursal, nos termos do artigo 98, §5o do Código de Processo Civil, caso seja demonstrada a hipossuficiência alegada pela requerente. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A agravante juntou nos autos originários declaração de hipossuficiência (ID 157648176), extratos bancários (ID 157649407) de 01/02/2023 a 03/05/2023. Contudo, não juntou comprovante de declaração de imposto de renda, faturas de cartão de crédito, enquanto a carteira de trabalho digital juntada apresenta somente a primeira página, sem qualquer informação de vínculos empregatícios (ID 157648188). Tais documentos são insuficientes para comprovar a atual hipossuficiência financeira da parte e demonstrar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Importa salientar que a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração da parte de que não possui recurso suficientes para arcar com as despesas processuais, possui natureza relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil. Ademais, a partir da análise dos documentos apresentados aos autos, observa-se a inexistência de elementos probatórios conclusivos acerca da ocupação profissional do recorrente e dos seus rendimentos mensais obtidos. Igualmente, não é possível verificar a existência ou não de patrimônio em nome do agravante. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como contracheques ou comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, faturas de cartão de crédito, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2023 às 14:04:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora